Tribunal: TJMT
Processo: 0016587-06.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016587-06.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Licença Prêmio]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES DE QUEIROZ - CPF: 142.421.251-00 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS - VERBAS RESCISÓRIAS INDENIZADAS – INDICES DE ATUALIZAÇÃO TEMA 810/STF - RECURSO DESPROVIDO.

1.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. (STJ - REsp 1662749/SE, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017)

2.

Índices para atualização do débito conforme Tema 810/STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Cobrança
proposta por MARIA DE LOURDES DE QUEIROZ, julgou procedente os pedidos para condenar o apelante ao pagamento de R$ 120.278,34 (cento e vinte mil duzentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos) a título de licença-prêmio (1985/1990, 2000/2005 e 2005/2010), terço constitucional de férias e férias não gozadas (7/12 avos – ano 2011), acrescidos juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E
a partir da citação
, mais honorários arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (ID Num. 7308089)

Nas razões recursais (ID Num. 7308093/ 7308094), o Estado alega inexistir direito de conversão da licença-prêmio em espécie, e subsidiariamente, requer a fixação dos juros moratórios e da correção monetária com base nas diretrizes fixadas para o pagamento de Precatórios pelo Poder Público, incidindo a remuneração básica da caderneta de poupança (TR) no período entre 30/06/2009 e 25/03/2015.

Contrarrazões apresentada ao ID Num. 7308096.

A Procuradoria Geral de Justiça declarou ausência de interesse público justificador da intervenção ministerial. (ID Num. 7830565)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Cobrança
, que julgou procedente os pedidos e condenou o ente público ao pagamento de R$ 120.278,34 (cento e vinte mil duzentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos), referente a 08 meses de licenças prêmios e 7/12 de férias proporcionais.

Observa-se que a parte autora foi nomeada no cargo de provimento efetivo
em
13/03/1980
,
e em
06/11/2011
, transferida para inatividade voluntariamente, por tempo de contribuição, conforme ATO N° 4.328/2011, ID Num. 7308054.

A autora/apelada colacionou no mesmos Ids requerimento administrativo n° 454013/2013 para recebimento das verbas em questão, e obteve resposta da Administração confirmando o direito a 7/12 avos de férias proporcionais do período aquisitivo de 13/03/2011 a 06/10/2011, e licenças prêmios referentes aos quinquênios 13/03/1985 a 12/03/1990 – 03 (três) meses, 13/03/2000 a 12/03/2005 – 02 (dois) meses, e 13/03/2005 a 12/03/2010 – 03 (três) meses, totalizando 08 (oito) meses.

Conforme Planilha de Cálculo elaborada em 09 de dezembro de 2013 pela Superintendência de Gestão de Pessoas – Gerencia de Desligamento de Pessoal, o valor devido pelos 08 (oito) meses de Licença Prêmio corresponde a R$ 97.585,68 (noventa e sete mil quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), e férias exercícios 2011/2012 – proporcionais 7/12 anos no valor de R$ 7.115,62 (sete mil cento e quinze reais e sessenta e dois centavos) – ID Num. 7308055.

O Estado deferiu administrativamente o pagamento dos 08 (oito) meses de licença-prêmio, mediante consulta a dotação orçamentária.

Segundo disposição contida no art. 39, §3o da Constituição Federal, aos servidores públicos é garantido o pagamento dos direitos previstos no seu art. 7o, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, que se referem a direitos sociais comuns a todos os trabalhadores.

Logo, por disposição constitucional que obriga o pagamento das verbas salariais aos trabalhadores, independentemente do regime jurídico que rege a relação de trabalho, não pode o Estado requerido se furtar ao pagamento das verbas rescisórias ao autor devidas, salvo comprovação de já ter realizado o pagamento.

Cumpre salientar que o Apelado não utilizou as férias pendentes e as licenças prêmios descritas na exordial como forma de contagem de tempo de serviço para efeitos de aposentadoria, não as usufruiu e tão pouco as converteu em espécie, inexistindo nos autos provas em sentido contrário.

É certo que as férias e as licenças prêmios devem ser gozadas e usufruídas quando o servidor se encontra em atividade perante a Administração Pública, pois tais benefícios tem a finalidade de conferir ao servidor uma pausa necessária na sua atividade laborativa para que, ao retornar, possa este desempenhar as suas atribuições de forma eficiente.

Contudo, se o servidor não usufruiu de suas férias e licenças prêmio durante o período que se encontrava em atividade, não resta outra alternativa à Administração Pública a não ser tais direitos serem indenizados, ante à possibilidade fática de usufruí-las, posto que se encontra aposentado.

Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
SERVIDOR PÚBLICO
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO - REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE JULGAMENTO ULTRA PETITA – ACOLHIMENTO – DECOTAMENTO DO ATO SENTENCIAL -
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA NA ATIVIDADE – APOSENTADORIA — CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– JUROS E CORREÇÃO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DO ESTADO PROVIDO EM PARTE – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...).
É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional,
independentemente de requerimento administrativo
, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.
(...)”.
(N.U 0026837-74.2009.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 06/04/2018
)
Destaquei.

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA
- SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL -
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - NÃO DEMONSTRADO
- PRESCRIÇÃO TRIENAL - INAPLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 1o DO DECRETO-LEI No. 20.910/32 -
VERBAS RESCISÓRIAS - DEVIDAS - (FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E LICENÇA-PRÊMIO)
– (...) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. (...). 2. Nas demandas contra a Fazenda Pública que reconhecem relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição se atenta às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.3.
Cabe ao servidor aposentado espontaneamente a verba rescisória que lhe é devida
. 4. (...)”.
(N.U 0002003-65.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 11/04/2017) Destaquei.

Quanto aos índices de correção monetária fixados no julgado, para fixação conforma artigo 1o-F, da Lei n° 9.494/97 com alteração dada pela Lei n° 11.960/2009 até o efetivo pagamento.

Após o julgamento do Tema 905, o Superior Tribunal de Justiça definiu que os índices de correção monetária e juros de mora aplicados nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, referentes a servidores e empregados públicos, devem seguir o entendimento:

“
3.
1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E”.

Sobre a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, trago trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp no 1492221/PR:

[...]Tratando-se de créditos referentes a servidores e empregados públicos, a atualização monetária e a compensação da mora obedecem aos seguintes critérios:

Período

Juros de mora

Correção monetária

Até julho/2001

1% ao mês.

Decreto Lei 3.322/87

Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001

Agosto/2001 a junho/2009

0,5% ao mês.

MP 2.180-35/35 que acrescentou o art. 1o-F À Lei 9.494/97

IPCA-E

A partir de julho/2009

Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009)

IPCA-E

Com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.2019, a corte máxima manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGENTES PRISIONAIS – REFÉNS DE DELINQUENTES QUE ADENTRARAM NA CADEIA PÚBLICA FEMININA DE CÁCERES – AUSÊNCIA DE POLICIAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – VALOR DO DANO MORAL – ATENUAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO –
JUROS E CORREÇÃO – TEMA 905 DO STJ
– RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. O Estado deve ser responsabilizado pela falha ou deficiência na prestação da segurança pública aos agentes prisionais. A omissão do Estado constituiu, na espécie, no fator determinante para que os delinquentes adentrassem na cadeia pública e fizessem os agentes prisionais de reféns. Os danos morais devem ser reduzidos, tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado aos autores, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes.
Na hipótese de condenação imposta à Fazenda Pública, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar o Tema 905 do STJ.
Quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido”.
(N.U 0001501-42.2010.8.11.0006, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 25/01/2019) Destaquei.

As verbas são devidas desde a data da aposentadoria, sendo a publicação do Ato é o marco inicial para fins de atualização do crédito, período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, de modo que os juros de mora devem ser aplicados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, e a correção monetária com base no IPCA-E.

Diante do exposto,
DESPROVEJO
o apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, pontuando que os índices de correção do débito sejam fixados conforme Tema no 810/STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020